Tribunal: TJMT
Processo: 1000669-87.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1021821-83.2021.8.11.0015, ajuizada em face da LEONARDO GARCIA FIGUEIREDO representado por sua genitora CÁRICA GARCIA, deferiu o pedido liminar de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que a agravante autorize/forneça o medicamento CANABIDIOL (PRATI-DONADUZZI 50mg/ml, nos termos descritos pela médica responsável.
Para tanto, a agravante aduz que não pode ser compelida a fornecer o fármaco em questão, por se tratar de medicamento de uso domiciliar, o qual está expressamente excluído da cobertura de prestação de serviços pactuada entre as partes.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil. O agravado foi diagnosticado com “Paralisia cerebral secundária a injúria hipóxico isquêmica da prematuridade e epilepsia estrutural” (CID. 10 – G80, G-93 e G-40) e o fármaco em questão (CANABIDIOL - PRATI-DONADUZZI 50 mg/ml), foi prescrito pelo profissional médico, por se tratar da única medicação capaz de controlar suas crises convulsivas, o que recomenda, portanto, a manutenção da decisão de base, em razão dos riscos à saúde e à vida.
Diante desse quadro, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Após, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.